Tribunal: TJDFT
Processo: 0730290-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS INDENIZATÓRIAS

1. O agravante se insurge contra decisão que determinou a inclusão das rubricas de décimo terceiro e férias na base de cálculo da hora extra.

2. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal há muito vem entendendo que o adicional noturno deve incidir sobre toda a remuneração percebida pelo servidor, incluindo as vantagens que se agregam ao vencimento, com exceção das parcelas indenizatórias e transitórias.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.